Tribunal: TJES
Processo: 5003097-26.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003097-26.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIABRAS ENGENHARIA LTDA - EPP
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003097-26.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
VIABRAS ENGENHARIA LTDA – EPP

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR
A:

DES
ª.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
VIABRAS ENGENHARIA LTDA-EPP
, eis que irresignado com os termos da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que nos autos da ação anulatória c/c cobrança ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, indeferiu a tutela de urgência, esta consubstanciada na suspensão de crédito fiscal.

Em síntese, sustenta a agravante pela possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito discutido, mediante depósito integral ou apresentação de seguro-garantia, viabilizando, assim, a emissão da certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de modo a permitir a continuidade da empresa agravante.

A teor da decisão anexada ao ID 842273, a tutela de urgência recursal foi indeferida.

A despeito de regular intimação, o recurso não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 24 de março de 2022.

D
es
ª
.
Conv.

Marianne Júdice De Mattos

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003097-26.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
VIABRAS ENGENHARIA LTDA – EPP

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR
A:

DES
ª.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
VIABRAS ENGENHARIA LTDA-EPP
, eis que irresignado com os termos da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que nos autos da ação anulatória c/c cobrança ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, indeferiu a tutela de urgência, esta consubstanciada na suspensão de crédito fiscal.

Em síntese,
sustenta a agravante pela possibilidade de
suspensão da exigibilidade do crédito discutido, mediante depósito integral ou apresentação de seguro-garantia, viabilizando, assim, a emissão da certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de modo a permitir a continuidade da empresa agravante.

A despeito dos fundamentos do recurso, adianto que ele deve ser improvido.

Em primeiro, não se discute, que em se tratando de crédito fiscal não tributário,
a
prévia
oferta de seguro-garantia
possui o condão de suspender a sua exigibilidade.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDTIO TRIBUTÁRIO. FIANÇA BANCÁRIA E SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO A DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA EXAMINADA EM RECURSO REPETITIVO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...].
IV ? Em se tratando de dívida de natureza não tributária, o seguro garantia e a fiança bancária, desde que suficientes para saldar o valor da débito, constituem instrumentos idôneos de caução para fins de suspensão da exigibilidade do crédito, produzindo os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, a teor do disposto nos art. 835, § 2º, e 848, parágrafo único, do CPC/2015. Precedente.
V ? Acerca da execução de crédito tributário ? caso dos autos ?, contudo, esta Corte firmou compreensão, em julgamento de recurso repetitivo, segundo o qual se revela inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN. [...].(AgInt no REsp 1944488/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUSPENSÃO DO REGISTRO NO CADIN. INOVAÇÃO RECURSAL, EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...].II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem negou provimento a Agravo de Instrumento, interposto pelo agravante, contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal para cobrança de multa administrativa, determinara a suspensão da exigibilidade do crédito, após a parte agravada ter apresentado seguro garantia. I
II. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, "quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando a Súmula 112/STJ" (STJ, AgInt no REsp 1.919.016/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.915.046/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2021; AgInt no AREsp 1.683.152/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/03/2021; AgInt no REsp 1.612.784/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/02/2020; REsp 1.381.254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/06/2019.
[...].(AgInt no REsp 1945481/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

Outrossim, o
Superior Tribunal de Justiça,
na dinâmica dos Recursos Repetitivos, há muito firmou a tese que
“
É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”.
(Tema 237).

No mesmo sentido, já se manifestou este órgão fracionário:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO AJUIZADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE CELEBRA REITERADOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE SUSPENDER SUA INSCRIÇÃO NO CADIN ESTADUAL. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. CABIMENTO. RECURSO ESTATAL DESPROVIDO.
I- O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa e suspensão de sua inscrição no Cadin Estadual.
II- No que se refere aos requisitos constantes da Portaria PGE nº 145/2014, é suficiente o cumprimento dos pressupostos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil, pois a eles não se sobrepõem os requisitos constantes de sobredito ato normativo que, tampouco, vinculam o Poder Judiciário. III- Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002815, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

Como se observa dos julgados acima, a despeito da juridicidade das cautelas perquiridas, n
o pedido de suspensão do crédito fiscal,
mister que
tanto o depósito integral como as demais garantias devem ser apresentados previamente ao juízo para deliberação acerca da concessão da tutela provisória, maxime no caso de seguro-garantia, porquanto necessário que a apólice preencha certos requisitos, dentre elas a previsão de atualização monetária de seu valor pelos índices aplicáveis aos débitos inscritos em Dívida Ativa do Município agravado, seu prazo de vigência, dentre outros.

No caso dos autos, c
ontudo, não houve a realização pela agravante de depósito prévio do montante integral, em dinheiro,
bem como apresentação do seguro-garantia ou de outra garantia idônea para fim de suspender a exigibilidade do crédito tributári
o ou para autorizar
a expedição d
a
s certidões requeridas
,
motivo pelo qual
de ser mantido o indeferimento da tutela provisória

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
, de forma a manter a decisão que indeferiu à agravante a tutela provisória.

É como voto.

D
es
ª
.
Conv.

Marianne Júdice De Mattos

RELATOR
A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003097-26.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
VIABRAS ENGENHARIA LTDA – EPP

AGRAVADO:
MUNIC
Í
PIO DE SAO MATEUS

RELATOR
A:

DES
ª.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO ANULATÓRIA
. MULTA ADMINISTRATIVA. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA
OU POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA OFERTA DE DEPÓSITO INTEGRAL OU SEGURO-GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para suspender a exigibilidade de crédito não tributário, bem como emissão de certidão negativa com efeito de positiva, é imprescindível ao devedor a prévia oferta de seguro-garantia
.
Precedentes do STJ e do TJES.

2. C
aso dos autos
em que
não houve a realização
pela agravante
de depósito prévio do montante integral, em dinheiro,
bem como apresentação do seguro-garantia ou de outra garantia idônea para fim de suspender a exigibilidade do crédito tributári
o ou para autorizar
a expedição d
a
s certidões requeridas
,
motivo pelo qual
de ser mantido o indeferimento da tutela provisória.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.